Tribunal: TJSP
Processo: 2257281-61.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta tentativa de homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Feminicídio. Pleito de revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo na formação da culpa. Peculiaridades do caso em que determinada, a pedido da defesa, a instauração de incidente de dependência toxicológica, com reiterações de ofício e impugnação

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta tentativa de homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Feminicídio. Pleito de revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo na formação da culpa. Peculiaridades do caso em que determinada, a pedido da defesa, a instauração de incidente de dependência toxicológica, com reiterações de ofício e impugnação do resultado pela Defesa. Crime grave, a demandar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, diante do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.